Tribunal: TJMT
Processo: 0007723-20.2007.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007723-20.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MARCOS ELMES DA COSTA (APELADO), FABIANO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA PRONUNCIAR O APELADO PELO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – INSUBSISTÊNCIA – DECLARAÇÕES DO ACUSADO E DE TESTEMUNHAS NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA INICIOU AS AGRESSÕES E TENTOU

ATIRAR CONTRA O ACUSADO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 25 do CP, quais sejam, revide de agressão injusta e atual, resguardo do direito próprio, bem como a utilização de meios necessários moderadamente, resta configurada a legítima defesa a autorizar a absolvição sumária imposta em Primeiro Grau. No caso dos autos, tem-se o relato do apelado, corroborado pelas declarações das testemunhas no sentido de que, no dia dos fatos, a vítima foi quem iniciou as agressões, tendo o acusado agido tão somente em razão da iminência da injusta agressão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal/MT, nos autos da Ação Penal n.o 7723-20.2007.811.0042, Código: 103124, que
absolveu sumariamente o apelado Marcos Elmes Da Costa
, pela prática do crime descrito no artigo 121,
caput
, do Código Penal (homicídio simples), em razão do reconhecimento da excludente da legítima defesa, obstaculizando, por efeito, o julgamento perante o Tribunal do Júri. (Id. 29230490).

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando em suas razões (Id. 29230490 e 29230491), pela reforma do citado pronunciamento judicial, de sorte que o apelado seja pronunciado e, consequentemente, submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em sede de contrarrazões (Id. 29230492), o recorrido requer a manutenção da sentença vergastada, rechaçando os argumentos ventilados no apelo ministerial.

O parecer, da lavra o douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento do recurso
ministerial. (Id. 35675999-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 29222496), que no dia 04/07/2006, por volta de 02h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Skinão”, situado na Rua Matupá, Bairro Doutor Fábio, nesta cidade e comarca da Capital, o recorrido, imbuído por
animus necandi,
matou Fabiano Ferreira da Silva, efetuando disparos com arma de fogo (arma apreendida) que lhe provocaram as lesões descritas no mapa topográfico e exame necroscópico, sendo a causa eficiente da morte da vítima.

Segundo consta, no dia e hora do fato, a vítima e o recorrido encontravam-se no referido bar ingerindo bebidas alcoólicas. Na ocasião a vítima Fabiano portava consigo a arma de fogo utilizada no crime. Em dado momento, depois de ingerirem bebidas alcoólicas, a vítima e o recorrido, passaram a discutir e a se encararem de forma ameaçadora, entrando em seguida em vias de fato. Durante a briga, o recorrido tomou para si a arma da vítima e efetuou os cinco disparos contra ela, ceifando-lhe a vida. Em seguida, o denunciado fugiu do local do crime.

Após regular trâmite processual, o magistrado prolatou sentença absolutória, porquanto, à luz dos elementos de prova aos autos jungidos, o reconhecimento da legítima defesa era medida imperiosa.

No entanto, o membro ministerial insurgiu contra a sentença, pois, entende que o reconhecimento de causa excludente de ilicitude, nesta quadra, se mostra um tanto quanto duvidosa, de sorte que a matéria deveria ser posta à análise do conselho de sentença, órgão soberano para julgamento da questão.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a materialidade do delito é irrefutável, sobremodo pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (Id. 29224999), laudo pericial n.o 02-06-003080120 (Id. 29225961 a 29225965) e laudo de necropsia n.o 01-0100429-01/2006 (Id. 29225518 e 29225519), demonstrando que a vítima Fabiano Ferreira da Silva foi alvejada por 05 (cinco) tiros, atingindo a região da cabeça que ocasionou hematoma sudural com perda de massa encefálica, atingiu a região do tórax, perfurando pulmões e coração, causando a sua morte por traumatismo crânio-encefálico e choque hemorrágico produzido por projéteis de arma de fogo.

De igual forma, estão presentes indícios de autoria delitiva, tendo em conta que o próprio o recorrido confessou a prática criminosa, a despeito de, na mesma ocasião, ter alegado causa excludente do crime – legítima defesa, conforme se verifica de suas declarações prestadas em juízo (Id. ):

“(...)
Juiz
: (...) A acusação que eu acabei de ler pro senhor é verdadeira?
Acusado
: Verdadeira em algumas partes (...). Tem parte verdadeira e parte falsa.
Juiz
: Então conte pra gente o que aconteceu no dia dos fatos (...). Vocês eram amigos?
Acusado
: Eu e a vítima? Não, não conhecia, nunca tinha visto.
Juiz
: Mas ele estava lá, no mesmo local que o senhor.
Acusado
: Não, eu tava lá primeiro. (...) Eu cheguei primeiro, com um colega meu, (...) cheguei (...) era dez e pouco, onze e pouco, por aí (...). Aí eu peguei, tava sentado do outro lado da esquina tomando cerveja com um colega meu e essa pessoa foi e passou na rua, mostrando arma. Passou, de bicicleta, foi (...) todo mundo viu isso aí. Desceu e mais tarde um pouquinho voltou, a pessoa voltou com a arma e ficou lá no bar jogando sinuca (...) e ficou me encarando. (...) Tava lá sentado, depois eu levantei pra ir no banheiro, quando eu fui no banheiro, assim que eu voltei do banheiro, ele foi e me cercou, só que ele tava me encarando já e eu queria saber porquê. Eu fiquei com medo também, porque o cara tava armado. Você sabe que a pessoa tá armada, tarde da noite (...). tentei falar com um colega meu pra pegar a moto pra nós irmos embora, a moto dele tava sem gasolina e ele ligou pro pai dele. (...) Aí nessa hora que eu saí do banheiro ele pegou e me cercou, me cercou e eu assustei, fiquei com medo e o pessoal afastou de perto de mim também. (...) Aí ele cercou e começou a falar comigo, me xingar, falar as coisas. Aí eu peguei e não dei moral, eu tava desarmado, sem nada, peguei e saí pro lado. Ele foi e me empurrou. Quando ele me empurrou eu vi que ele ia me pegar, aí eu fui pro lado dele e ele pegou e puxou a arma. Quando ele puxou a arma eu pulei em cima dele (...) e aí eu fui rolando com ele no chão. Todo mundo correu e aí ele tava segurando a arma e teve um disparo de tiro na hora e aí o pessoal correu. (...) Eu vi que não pegou em mim e nós ficamos embolado, eu segurei a mão dele com força. A minha reação foi segurar pra tentar tomar a arma dele, mas não conseguia tomar também porque ele era forte. Eu lembro que eu puxei a arma pro lado dele e ele puxava pro meu lado e eu peguei e atirei. Essa foi minha reação na hora. (...) Não consegui desarmá-lo, ele era forte.
Juiz
: O senhor não tomou a arma dele?
Acusado
: Não. Nós estávamos no chão embolado. Ele deu o primeiro disparo, nós estávamos segurando a arma junto, no chão (...) eu não consegui tomar a arma da mão dele. Eu lembro que a gente tava no chão e eu mirei a arma pro lado dele, ele atirou pro meu lado, eu consegui virar a arma pro lado dele e puxei o gatilho da arma depois que eu vi que ele soltou da arma, demorou, demorou ele soltou, (...) aí eu puxei de novo e não lembro pra onde eu tava atirando, só fui atirando. Depois que eu vi que ele soltou, eu soltei também e rolei no chão e levantei (...)”.

Por efeito, em que pese os laboriosos argumentos expostos pelo Ministério Público de 1o grau, analisando o mérito recursal,
entendo que a sentença prolatada não merece reforma
.

Isso porque, conquanto a materialidade e autoria delitiva encontram-se demonstradas e, por essa razão, caberia,
a priori
, ao Tribunal do Júri o exame da culpabilidade ou não do apelado, as provas carreada aos autos enunciam que agiu em evidente excludente de ilicitude,
in casu
, consubstanciada pela legítima defesa.

O depoimento da testemunha
Fabrício Santos Correa
, colhidos em ambas as fases, é uníssono em afirmar que no dia dos fatos a vítima foi quem chegou ao local com a arma e ameaçando as pessoas que ali estavam, afirmando fazer parte da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”,
verbis
:

“(...) O depoente era morador do bairro. Que a vítima chegou ao bairro e falou que era do comando vermelho e que roubava carro, e teve que comprar uma dose de whisky para a vítima. (...) Já conhecia o Acusado só de vista mas nunca teve amizade com este. A Vítima estava armada e depois ouviu o barulho do disparo e correu quando voltou viu a Rosa e outros. (...). Ficou sabendo que era o acusado porque ele se apresentou a delegacia. A vítima chegou ao bar conversando com todo mundo, porque queria beber. Havia poucas pessoas no bar. A vítima chegou e pediu a bebida e o depoente deu, depois a vítima saiu e foi pedir bebida nas outras mesas.
O depoente deu bebida porque a vítima mostrou a armada, era um revolver grande e preto
. O depoente estava bebendo de tarde e o fato já tinha acontecido por volta das 23 horas. (...). Depois dos disparos todos saíram correndo, inclusive o parceiro da vítima. A vítima chegou ao local do bar avisando que era do comando. (...) O depoente não estava embriagado. Não viu mais a arma, só viu quando a vítima chegou ao local com arma, não recorda as vestes da vítima. (...) DPE:
Não sabe informar sobre o momento dos disparos, mas viu a vítima armada
. (...). Não viu quem atirou porque correu. (...)”.
(Trecho depoimento testemunha Fabrício Santos Correa, extraído da sentença – Id. 29229963).

Conforme relatado pelo
investigador de polícia, Jorge Korzekwa
, e posteriormente ratificado em juízo, a vítima e o acusado entraram em luta corporal provocada pela vítima, e quando esta sacou a arma que portava, o réu tomou-a para si e atirou contra a vítima. Vejamos:

“(...) concluímos ainda no local, que a versão apresentada pelas testemunhas é o condizia com as evidencias que o local apresentava, pois se tivesse ocorrido da forma que nos foi relatado no local, a vítima teria sido atingida pelas costas, e ainda, no local haviam copos quebrados, uma bola de sinuca lá no chão, cacos de vidro sobre a vítima, pedaços de giz, indicando que provavelmente teria ocorrido uma briga no local. Mediante estes fatos, conduzimos as pessoas de Rosalina, Fabrício, Branca, e a filha de Rosalina, para esta especializada, para dar prosseguimento nas investigações. As testemunhas, ja nesta especializada, mantiveram as mesmas versões apresentadas no local do crime, e como ainda não tinham os novos elementos para contestar as declarações, liberamos as duas menores e voltamos para as imediações do crime para melhor apurar o ocorrido, onde conseguimos uma testemunha que não quis ser identificada, que nos relatou que encontrava-se no bar e que

lá haviam diversas pessoas, que inclusive essas duas menores, sendo Branca, e a filha da proprietária do bar, também estavam presentes, e que a vítima estava armada e já fazia certo tempo que estava jogando sinuca com outro indivíduo, e que começou a encarar MARQUINHOS, que também estava no bar. Que em certo momento, MARQUINHIOS levantou-se e foi até o banheiro, quando retornava, a vítima

começou a agredir MARQUINHOS e em certo momento sacou de uma arma e MARQUINHOS então pegou a arma que a vítima empunhava

e ambos ficaram lutando, com a arma virada para um e para o outro, até que houveram disparos e a vítima ficou caída e Marquinhos saiu correndo do local (...)”.
(Trecho depoimento testemunha Jorge Korzekwa, extraído da sentença – Id. 29229963) .

Denota-se, pois, que a conjuntura desencadeada pela vítima foi de verdadeiro pânico, porquanto, como dito alhures, na posse de arma de fogo, entrou em luta corporal com a pessoa do recorrido, que em legítima defesa, disparou a arma da própria vítima contra ela, efetuando os disparos que causaram-lhe a morte.

Insta consignar que, pelo demonstrado, não se vislumbra outro motivo para o disparo da arma de fogo, senão o de que o apelado estava se defendendo de uma iminente e injusta agressão.

Aliás, não há nem que se falar em excesso, pois, as circunstâncias do caso, explicitadas pelos depoimentos das testemunhas, dão conta da conduta aguerrida da vítima, sendo, por essa razão, a atitude tomada pelo recorrido tida como razoável.

Desta feita, tenho como necessária a manutenção da absolvição do recorrido, tal como fez o magistrado de instância singela, na medida em que exsurgem satisfeitos, a meu ver, os pressupostos da legítima defesa, capitulada no artigo 23, inciso II, do Código Penal.

Desse modo, no intuito de evitar desnecessária tautologia, adoto, como razão de decidir, parte da sentença objurgada, que, de forma bem objetiva, dá a profusão necessária à tese acolhida,
in verbis
:

“(...) E como dito, pelo que se verifica nos autos, após a instrução processual é que o acusado agiu em legítima defesa, sendo esta, causa de exclusão do crime, nos termos do art. 25 do Código Penal que diz o seguinte:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

E sobre a legítima defesa, faço uso das palavras do Ilustre Doutrinador Cleber Masson, o qual expõe em sua obra: “O instituto da legítima defesa é inerente à condição humana. Acompanha o homem desde o seu nascimento, subsistindo durante toda a sua vida, por lhe ser natural o comportamento de defesa quando injustamente agredido por outra pessoa.

Em razão da sua compreensão com direito natural, a legítima defesa sempre foi aceita por praticamente todos os sistemas jurídicos, ainda que muitas vezes não prevista expressamente em lei, constituindo-se, dentre todas, na causa de exclusão da ilicitude mais remota ao longo da história das civilizações. De fato, o Estado avocou para si a função jurisdicional, proibindo as pessoas de exercerem a autotutela, impedindo-as de fazerem justiça pelas próprias mãos. Seus agentes não podem, contudo, estar presentes simultaneamente em todos os lugares, razão pela qual o Estado autoriza os indivíduos a defenderem direitos em sua ausência, pois não seria correto deles exigir a instantânea submissão a um ato injusto para, somente depois, buscar a reparação do dano perante o Poder Judiciário”.

E complementando a citação acima transcrita,
no que se refere ao equívoco por parte do Estado de exigir a instantânea submissão a um ato injusto para, somente depois, buscar a reparação do dano perante o Poder Judiciário, é de que no presente caso, esperar pela posterior reparação, seria um ato sem efeito por parte do acusado, posto que não haveria tempo hábil, pois o mesmo agiu em defesa de sua própria vida, que no momento dos fatos estava em luta corporal com a vítima armada
.

Feitas estas constatações entendo que as circunstâncias nas quais o fato típico foi praticado pelo acusado é causa de exclusão de ilicitude, razão pela qual, nos termos dos arts. 25 do Código Penal e art. 415, IV do Código de Processo Penal JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e
aplico a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ao acusado MARCOS ELMES DA COSTA, vulgo “MARQUINHOS, pela imputação no delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal
, em desfavor da vítima Fabiano Ferreira da Silva. (...)”.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, não havendo base para pronúncia do apelado, estando a excludente de ilicitude devidamente comprovada,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020